Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-21.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007264-21.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA - CPF: 014.775.835-13 (ADVOGADO), SAMIA DANTAS CARIBE DE ARAUJO - CPF: 960.282.035-72 (ADVOGADO), PAULO LEONARDO SOARES ROCHA - CPF: 909.881.085-34 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1007264-21.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1007264-21.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que a instituição financeira
não logrou demonstrar que houve a disponibilização dos valores em favor da autora. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 139427910), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1007264-21.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado n. 000000000000074255527, o qual desconhece a contratação, no valor de R$ 2.333,87, em 72 prestações, no valor de R$ 61,00, cada.

O réu trouxe aos autos o contrato de refinanciamento discutido nesta demanda, devidamente assinado, contrato este que foi pactuado em 12.08.2019, para substituir o contrato de refinanciamento anterior n. 5025725, com previsão para pagamento em 72 parcelas de 72 parcelas de R$ 61,00 (sessenta e um reais) e que o saldo de R$ 2.344,56 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), foi utilizado para quitação do saldo devedor anteriormente contratado.

Ao id. 139426997, foi anexada a cédula de crédito bancário vinculada à proposta contratual no 5025725, onde consta a assinatura da autora e a informação clara de que se trata de operação de refinanciamento.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 139427904).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que a instituição financeira
não logrou demonstrar que houve a disponibilização dos valores em favor da autora. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando a respectiva Cédula de Crédito Bancária veiculada à proposta contratual do refinanciamento de empréstimo consignado (id.
139426997
).

E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“No presente caso, muito embora a parte autora afirme não ter contratado o empréstimo que vinha sendo descontado do seu benefício previdenciário, a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação do Refinanciamento de n. 00074255527, mediante apresentação do respectivo contrato assinado, contendo dados compatíveis com o alegado na inicial, acompanhado de documentos pessoais (ID. 83862134).

Ademais, no mesmo Id. 83862134, a parte requerida comprovou a disponibilização do valor líquido de R$ 304,93, creditado com o refinanciamento, através de ordem bancária (TED) emitida diretamente em favor da parte autora.

Já com relação às informações apresentadas pela requerida, vê-se da impugnação à contestação que a autora não apresentou contraprova.

Nesse sentido a demandante aduziu não existirem provas da contratação e da transferência dos valores em seu favor, mas poderia além de negar, comprovar que não recebeu a transferência mediante a juntada de extrato de movimentação de sua conta do período, o que não o fez.

Com efeito, vislumbra-se que a requerida logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico.

Diante disso, não se denota ilicitude na conduta da requerida em proceder os descontos, mormente porque o consumidor anuiu com a contratação do novo empréstimo realizado, sendo o valor de depositado na sua conta.

Tais constatações infirmam a alegação da demandante de que não teria assinado o empréstimo, e, sobre a questão, verifica-se tanto na impugnação como no pedido de produção de provas que ela posteriormente se absteve de produzir provas nesse sentido.

Ora, ainda que ocupe a posição de consumidor, cuja inversão do ônus da prova é um dos direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não se isenta de comprovar minimamente o direito pretendido e a verossimilhança de suas alegações.”
(id. 139427904).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022